Tribunal: TJMT
Processo: 1019433-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – DECISÃO LIMINAR - EXISTÊNCIA DE OMISSÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS PARA FIM DE SANAR A OMISSÃO APONTADA – LIMINAR DEFERIDA.
1. Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado, sendo necessária dar vista a parte contrária quando seu julgamento importar em modificação, ainda que parcial, do resultado da pretensão.
2. Reconhecida a omissão, de rigor o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que seja sanado o vício, com a modificação da decisão liminar anteriormente indeferida.
Visto, etc.
Recurso de Embargos de Declaração interposto por ELTON DAL MOLIN, através da petição de ID 58237954, contra decisão liminar proferida no respectivo RAI no 1019433-92.2020.8.11.0000, onde figura como parte contrária BANCO BRADESCO S.A. que indeferiu a liminar vindicada.
Em resumo alega que a decisão contém vício passível de correção haja vista que, (i) deixou de observar o objeto social do agravante, bem como a finalidade do veículo para praticar sua atividade básica; (ii) deixou de observar que a decisão agravada foi proferida por Juízo incompetente e, (iii) não se atentou quanto aos invocados precedentes do STJ e TJMT acerca do reconhecimento do Juízo Universal como competente para os atos expropriatórios da atividade em recuperação judicial.
Síntese necessária.
Nessas condições, a pedido encontra permissivo de conhecimento no art. 1026, §1o, do CPC/15, que permite a suspensão da eficácia da prestação jurisdicional pelo relator “se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” ou “sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação”.
Na hipótese, apesar da decisão embargada encontrar-se fundamentada e baseada no livre convencimento motivado, entende-se caracterizada a omissão, uma vez que embora o embargante tenha trazido aos autos a questão relativa a impossibilidade de o juízo de piso deliberar sobre atos constritivos que envolva patrimônio da recuperanda, constrição/penhora sobre bens públicos, referido ponto não foi abordado explicitamente na decisão embargada, fazendo incidir a hipótese descrita no art. 1.022, I, do CPC e, por conseguinte, exigindo a incursão na matéria a fim de que seja exaurida a prestação jurisdicional.
Com efeito, somente o Juízo da recuperação judicial tem acesso a todas as informações sobre a real situação do patrimônio da recuperanda, ora embargante/agravante, possuindo melhores condições de avaliar quais bens podem ser expropriados para pagamento dos débitos da empresa em recuperação judicial, sem que isso prejudique o cumprimento do plano de recuperação judicial.
Nesses termos, a jurisprudência do STJ, calcada na prevalência do princípio da preservação da empresa sobre o interesse particular dos credores da recuperanda, se firmou no sentido de que o destino do patrimônio da sociedade em recuperação judicial não pode ser atingido por decisões prolatadas por juízo diverso daquele onde tramita o processo recuperacional, mesmo posteriores ao prazo do art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005, sob pena de inviabilizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo plano e frustrar os demais credores e a ordem preferencial de sua satisfação.
Assim, qualquer decisão que afete os bens da empresa em recuperação (penhora, avaliação e alienação de bens) deverá ser tomada pelo juízo onde tramita a recuperação, que possui competência universal, razão pela qual, ainda que decorrido o prazo de suspensão, previsto na Lei 11.101/05, não terá o respectivo juízo cível autonomia para deliberar acerca dos atos de constrição do patrimônio da devedora.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. São incompatíveis com a recuperação judicial os atos de execução proferidos por outros órgãos judiciais de forma simultânea com o curso da recuperação ou da falência das empresas devedoras, de modo a configurar conflito positivo de competência. 2. Tratando-se de crédito constituído depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). Porém, a jurisprudência desta Corte tem entendido que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no Juízo universal. 3. Franquear o pagamento dos créditos posteriores ao pedido de recuperação por meio de atos de constrição de bens sem nenhum controle de essencialidade por parte do Juízo universal acabará por inviabilizar, a um só tempo, o pagamento dos credores preferenciais, o pagamento dos credores concursais e, mais ainda, a retomada do equilíbrio financeiro da sociedade, o que terminará por ocasionar na convolação da recuperação judicial em falência, em prejuízo de todos os credores, sejam eles anteriores ou posteriores à recuperação judicial. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no CC 136.571/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017, DJe 31/05/2017).
“AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA ANTERIOR. 1. Segundo a pacífica jurisprudência da 2a Seção, "com a edição da Lei. 11.101/05, respeitadas as especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais (...)", (CC 110941/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe 1o/10/2010). (STJ - AgInt no CC 147994/MG - rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI - Segunda Seção - DJe 18/04/2018).
“AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS CONSTRITIVOS. APRECIAÇÃO DO CARÁTER EXTRACONCURSAL DE CRÉDITOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RETOMADA DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Compete ao Juízo da recuperação judicial tomar todas as medidas de constrição e de venda de bens integrantes do patrimônio da empresa sujeitos ao plano de recuperação judicial, uma vez aprovado o referido plano; cabendo-lhe, ainda, a constatação do caráter extraconcursal de crédito discutido nos autos de ação de execução. 2. No normal estágio da recuperação judicial, não é razoável a retomada das execuções individuais após o simples decurso do prazo legal de 180 dias de que trata o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no CC 141.719/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 02/05/2016)
Nesse contexto, tem-se que o prosseguimento dos atos constritivos em outros órgãos judiciais invade a esfera de competência do Juízo da Recuperação Judicial.
Sendo assim, a competência para verificação de atos constritivos e expropriatórios, em razão da própria avaliação da essencialidade do bem para desenvolvimento da atividade da empresa recuperanda, é da competência do Juízo Universal.
Com tais considerações, não criticando a decisão de piso e vendo a questão apenas pelo aspecto formal do art. 1026, §1o, do CPC, determino a SUSPENSÃO dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.
Comunique-se o juízo de origem.
Notifique-se o juízo de origem para tome conhecimento desta decisão provisória.
Intime-se a parte embargada para, querendo e no prazo legal (art. 2023, §2o, do CPC), manifestar-se.
Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =